Tribunal: TJBA
Processo: 8039616-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8039616-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARIA EUNICE SA BARRETO SANTOS

Advogado(s)
:
TOM LIMA VASCONCELOS, LAIS PINTO FERREIRA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES, IVAN BITENCOURT DE CERQUEIRA, TALYSON MONTEIRO ALVES

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
PAGAMENTO DECORRENTE DA ACUMULAÇÃO
DE UM PROVENTO DE APOSENTADORIA COM DUAS PENSÕES POR MORTE. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REVISAR OS SEUS PRÓPRIOS ATOS.
INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 473 DO STF. DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO CONFIGURADA COMO SANÇÃO, MAS COMO SIMPLES RECOMPOSIÇÃO AO ERÁRIO
. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 1.009 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ NO CASO CONCRETO
.
AÇÃO PENAL POR FALSIDADE IDEOLÓGICA RELATIVA À CERTIDÃO DE UNIÃO ESTÁVEL
ORIGINOU O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REQUERIDO NOS PRESENTES AUTOS
.
PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
OBITER DICTUM
. IMPOSSIBILIDADE DE TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO OU PROVENTOS ADVINDOS DOS COFRES PÚBLICOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Inicialmente
,
e
m prestígio aos princípios da economia e celeridade processuais, bem como da duração razoável do processo, julga-se prejudicado o processamento do agravo interno
de ID 72949564
em razão do enfrentamento
do mérito da ação mandamental.

2. Quanto a preliminar de inadequação da via eleita, não assiste razão à impetrante, pois o rito mandamental é adequado para a proteção de direito líquido e certo, comprovado por meio de documentação pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. A documentação apresentada nos autos possibilita a análise do mérito dentro dos limites próprios da via eleita, afastando a alegação de inadequação.

3. No mérito, a Administração Pública detém o poder-dever de revisar seus atos, especialmente quando constatar a ocorrência de irregularidade ou erro administrativo, com base no princípio da autotutela (Súmula 473 do STF).

4.
No caso, a revisão dos benefícios de pensão por morte e a exigência de devolução dos valores pagos indevidamente são legítimas e visam à recomposição do erário, sendo plenamente compatíveis com a Constituição e com a Emenda Constitucional n° 103/2019, que estabeleceu novos critérios para a acumulação de benefícios previdenciários,
tal como ponderou a Coordenação de Controle (p. 111 do ID 64023393)
. Não se trata de sanção, mas de mera correção de erro administrativo, sendo inaplicável a presunção de boa-fé da impetrante, dado o contexto fático do caso.

5.
No mais, não se desconhece o quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.009 no sentido de que os servidores públicos
não são obrigados a restituir os valores recebidos por erro administrativo quando agirem de boa-fé.

6. Contudo, no caso concreto,
o simples fato de a impetrante ter informado à Administração Pública que já recebia outros dois benefícios, não é suficiente para caracterizar a alegada boa-fé,
sobretudo na hipótese, em que a própria origem do suposto fato gerador da percepção do
terceiro
benefício – existência de união estável com servidor aposentado –
está
sendo questionada judicialmente
por meio d
a
Ação Penal n.8032770-18.2025.8.05.0001,
na qual a Impetrante fora denunciada pelo Ministério Público, como incursa no art. 299, do Código Penal (falsidade ideológica), por forjar tal documento.

7.
Veja-se, ademais, que o próprio Ministério Público opinou pela denegação da ordem,
diante da ausência de comprovação da boa-fé,
ressaltando que:
o ressarcimento ao erário se impõe por se tratar de situação irregular, havendo, inclusive, entendimento dos Tribunais Superiores sobre a imprescritibilidade da ação de ressarcimento ao erário
.
Precedentes desta Corte de Justiça no mesmo sentido.

8.
A
lém disso, o artigo 37, inciso XVI, da CF, veda a acumulação de mais de dois cargos, salvo nas hipóteses expressamente permitidas. Assim, ainda que em
obiter dictum
, cabe ressaltar que o mesmo raciocínio que veda a acumulação de
mais de 2 (dois) cargos públicos
deve ser aplicado, por analogia, à acumulação indevida de pensões previdenciárias provenientes do regime estatutário e do regime geral de previdência social
(STF, AgR-EDv AI: 426792).

9.
Ness
a linha, a falta de comprovação inequívoca da boa-fé da servidora na percepção dos valores, aliada ao dever de observância do interesse público e da legalidade, exige a restituição dos montantes ao erário. Assim, não há direito líquido e certo à manutenção dos pagamentos, justificando a denegação da segurança conforme precedentes da Corte e dos Tribunais Superiores.

10.
Agravo interno
prejudicado. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039616-88.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante MARIA EUNICE SA BARRETO SANTOS e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia
em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO,
REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
e, no mérito,

DENEGAR
A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .